Tribunal: TJSP
Processo: 1027316-64.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação. Ação com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Extinção sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual e condenação do réu a arcar com o ônus da sucumbência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Extinto o processo sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual, a responsabilidade pelas custas

Ementa:
Apelação. Ação com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente. Extinção sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual e condenação do réu a arcar com o ônus da sucumbência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Extinto o processo sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual, a responsabilidade pelas custas e pelos honorários deve ser atribuída com fundamento no princípio da causalidade. Réu deu causa à instauração da lide e, em razão disso, deve responder pelos encargos da sucumbência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027316-64.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), é
apelado REGINALDO PACHECO AVILA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027316-64.2019.8.26.0564 -Voto no 36634
2
Apelação Cível no 1027316-64.2019.8.26.0564
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (cnu)
Apelado: Reginaldo Pacheco Avila
Comarca: São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
VOTO 36634
Apelação. Ação com pedido de tutela provisória de
urgência antecipada em caráter antecedente. Extinção sem
resolução do mérito por ausência superveniente de
interesse processual e condenação do réu a arcar com o
ônus da sucumbência. Inconformismo do réu. Não
acolhimento. Extinto o processo sem resolução do mérito
por ausência superveniente de interesse processual, a
responsabilidade pelas custas e pelos honorários deve ser
atribuída com fundamento no princípio da causalidade.
Réu deu causa à instauração da lide e, em razão disso, deve
responder pelos encargos da sucumbência. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 212/217) interposto
por Central Nacional Unimed Cooperativa Central contra a sentença (fls. 208)
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira,
proferida nos autos da ação de tutela provisória de urgência antecipada de caráter
antecedente em sua face ajuizada por Reginaldo Pacheco Ávila.
A mencionada sentença, com fundamento no artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil de 2015, extinguiu o processo sem resolução do mérito
e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em
valor correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais).
Sentença proferida em 27.11.2019 (cf. fl. 208).
Em suas razões de apelação, pugna a ré, ora apelante, pela
reforma da sentença a fim de que seja invertido o ônus da sucumbência. Sustenta que o
autor-apelado propôs a demanda alegando que estava internado no Hospital Lefort
Morumbi, com solicitação de autorização de cirurgia feita em 10.10.2019 e que até a
data da propositura da demanda, fato que ocorreu em 17.10.2019, não teria sido emitida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027316-64.2019.8.26.0564 -Voto no 36634
3
a mencionada autorização, ausente qualquer emissão de resposta pela operadora do
plano de saúde. Afirma que o procedimento cirúrgico veio a ser autorizado em
23.10.2019, inexistindo, portanto, qualquer negativa de cobertura de procedimento, mas
sim trâmites necessários para a emissão da mencionada autorização. Ressalta que não
há qualquer pretensão resistida ou conflito de interesses, a descaracterizar existência de
lide. Pede reforma da sentença para que seja afastada a condenação da ré ao pagamento
de custas, já que não deu causa à instauração do processo.
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 223/227).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal
de Justiça em 20.02.2020 e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 03.03.2020, data em que conclusos os autos para
julgamento definitivo.
Parte ré se manifestou em oposição ao julgamento virtual.
Aberto prazo para a parte ré se manifestar sobre se
concordaria com o julgamento virtual do recurso, diante da suspensão determinada pelo
CNJ e CSM deste TJ-SP quanto à realização das sessões presenciais de julgamento.
Persistente a oposição, encaminhado o recurso para julgamento presencial.
É o relatório.
O recurso da parte ré não comporta provimento.
Não merece amparo o pleito da ré, ora apelante, para que
seja invertido o ônus da sucumbência.
Explica-se.
A pretensão elaborada nesta ação com pedido de tutela
provisória de urgência, em caráter antecedente, foi apresentada para que a ré fosse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027316-64.2019.8.26.0564 -Voto no 36634
4
compelida a emitir autorização para realização de cirurgia em razão do quadro clínico
com dor intensa de difícil controle, sem resposta a analgésicos. Ali foi indicado que a
solicitação fora feita desde 10.10.2019 e haveria, segundo a recomendação médica,
urgência para a cirurgia.
É certo que, seis dias depois do ajuizamento da demanda,
houve a notícia de que houve a emissão da autorização à realização da cirurgia por parte
do réu, ora apelante, de modo que alcançou a parte autora, ora apelada, a tutela
pretendida, isto é, a cirurgia, acarretando a ausência superveniente de interesse
processual.
Tem razão o réu ao alegar que, extinto o processo sem
resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual, a
responsabilidade pelas custas e pelos honorários deve ser atribuída com fundamento no
princípio da causalidade.
Realmente, conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, “Extinto o processo, sem resolução do mérito, por causa ulterior à propositura
da ação, por óbvio aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí
decorrentes, pela aplicação do princípio da causalidade. Referido princípio tem por
fundamento o fato de que o processo não pode reverter em dano para quem tinha razão
em instaurá-lo” (Recurso Especial no 614.254, Primeira Turma, Ministro José Delgado,
j. 01.06.04, DJU 13.09.02).
No caso dos autos, contudo, restou demonstrado o direito
da parte autora ao acesso à cirurgia, além do detalhe de que houve, sim, resistência
injustificada externada pela parte ré, já que esta última não atendeu ao prazo assinalado
na Resolução Normativa 259/2009 da ANS (artigo 3o, inciso XIII), imediato, para a
emissão de resposta à solicitação de procedimento terapêutico em caráter de urgência
(vide o relatório da solicitação, à fl. 44, anotada claramente a urgência), descabida a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027316-64.2019.8.26.0564 -Voto no 36634
5
alegação de necessidade de passagem por trâmites burocráticos.
Tendo sido superada a imediatidade exigida pela RN
259/2009 da ANS, vindo a resposta apenas seis dias corridos após, resta inequívoca a
configuração de demora imputável exclusivamente à parte ré, outra não podendo ser a
conclusão, senão a de que a ré deu causa ao ajuizamento da presente demanda.
Logo, tendo em vista que a ré, ora apelante, deu causa à
instauração da lide, deve responder pelos encargos da sucumbência.
No que se refere à fixação dos honorários advocatícios,
sendo ínfimo o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00, cf. fl. 08) e não havendo
condenação, já que houve extinção do processo sem resolução do mérito, a verba
honorária comporta fixação equitativa (artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo
Civil de 2015), isto é, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço e a natureza e importância da causa (artigo 85, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil de 2015).
Aplica-se a regra do artigo 85, § 11, CPC/15, devendo a
parte ré pagar pelo acréscimo dos honorários de sucumbência, de R$ 800,00 para R$ 1,5
mil, em razão do trabalho adicional acarretado com a interposição deste apelo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027316-64.2019.8.26.0564 -Voto no 36634
6
PIVA RODRIGUES
Relator